Tribunal: TJES
Processo: 5012876-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012876-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FABIO MACHADO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO PELO MESMO NÍVEL EDUCACIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por Fábio Machado de Souza contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Execução Penal, que indeferiu pedido de remição de pena com base na aprovação parcial no ENEM 2023, sob o fundamento de que o apenado já havia concluído o ensino médio em regime regular no interior da unidade prisional, tendo sido beneficiado com remição por esse motivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de nova remição de pena com base na aprovação parcial no ENEM, quando o apenado já foi anteriormente beneficiado por remição referente à conclusão do ensino médio dentro da unidade prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remição de pena por meio da aprovação em exames como o ENEM encontra amparo no art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal e na Recomendação nº 44 do CNJ.
4. Entretanto, é vedada a concessão de múltiplas remições com base em exames ou certificações correspondentes ao mesmo nível de escolaridade, sob pena de duplicidade de benefício (bis in idem), conforme jurisprudência do STJ e desta Corte.
5. A concessão pretendida afronta o princípio da isonomia, gerando benefício desproporcional em relação a outros apenados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Não é possível a concessão de nova remição de pena com base em exame que atesta o mesmo nível educacional já alcançado, quando o apenado já foi beneficiado por remição anterior relativa à conclusão do referido nível de ensino.

A aprovação parcial no ENEM não gera novo direito à remição quando o nível educacional certificado já foi objeto de benefício anterior.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: LEP, art. 126, §§ 1º e 5º; Recomendação CNJ nº 44/2013.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2.501.610/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 03/09/2024, DJe 10/09/2024.

STJ, EDcl no AgRg no HC 842.165/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 23/04/2024, DJe 26/04/2024.

TJES, Agravo em Execução, nº 0000548-86.2021.8.08.0035, Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, 2ª Câmara Criminal, j. 26/05/2021, pub. 17/06/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº
5012876-29.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FÁBIO MACHADO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam-se os autos de agravo em execução penal, interposto por Fábio Machado de Souza, em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha – Execução Penal (mov. 318.1), que indeferiu o pedido de remição de pena referente à aprovação parcial no ENEM no ano de 2023, sob o fundamento de que o apenado esteve vinculado a atividade escolar no interior da unidade.

Em razões recursais (mov. 331.1), a defesa requer seja considerada a remição em razão da aprovação parcial no ENEM, nos termos do art. 1º, inciso IV, da Recomendação do Conselho Nacional de Justiça.

Em contrarrazões recursais (mov. 339.2), o Ministério Público de 1º grau requer o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que o agravante já foi beneficiado com a remição de pena pela conclusão do ensino médio cursado na própria unidade prisional.

Nos termos do artigo 589, do Código de Processo Penal, o Juízo
a quo
proferiu decisão com juízo de retratação negativo (mov. 398.1).

A Procuradoria de Justiça, em parecer ofertado no id. 16944210, opina pelo desprovimento do recurso defensivo.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Conforme exposto, a defesa técnica do Reeducando/Agravante manifesta inconformismo com a decisão que indeferiu o pedido de remição da pena, fundamentado na sua aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.

De fato, considerando os objetivos ressocializadores que norteiam a Lei de Execução Penal (LEP), a remição de pena pelo estudo configura importante mecanismo de estímulo à reintegração social, sendo instituto que deve ser valorizado e aplicado sempre que preenchidos os requisitos legais.

Contudo, ainda que o Superior Tribunal de Justiça reconheça a remição como legítima decorrência da aprovação em exames nacionais, como o ENEM ou o ENCCEJA, nos termos do § 5º do artigo 126 da Lei de Execução Penal e da Recomendação nº 44 do Conselho Nacional de Justiça, tal entendimento não se mostra aplicável à hipótese em exame. Isso porque o Agravante já foi contemplado anteriormente com remição da pena pela conclusão do ensino médio realizado em regime regular no interior da unidade prisional.

A nova solicitação de remição, fundada em exame correspondente ao mesmo nível educacional, configura duplicidade indevida do benefício com base em fato gerador idêntico, o que é vedado tanto pela legislação vigente quanto pela jurisprudência consolidada, conforme acertadamente registrado na decisão impugnada.

A propósito, destacam-se os seguintes precedentes:

PENAL E PROCESSO PENAL.AGRAVOREGIMENTAL NOAGRAVOEM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.REMIÇÃODE PENA POR ESTUDO.REMIÇÃOJÁ DEFERIDA PELA APROVAÇÃO NOENEM/2019.DUPLICIDADEDE BENEFÍCIO PELO MESMO FATO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I - [...]. II –
A pretensão defensiva esbarra no entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, conquanto seja possível aremiçãopela aprovação no ENEM, esse benefício não pode ser duplamente considerado namesmaexecução penal, sendo inviável novaremiçãodecorrente de uma segunda aprovação nas mesmasmatériasdo ensino médio em exame posterior, sob pena debis in idem
. Agravoregimental desprovido.(STJ; AgRg-AREsp 2.501.610; Proc. 2023/0400676-7; TO; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 03/09/2024; DJE 10/09/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOAGRAVOREGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VÍCIOS INTEGRATIVOS INEXISTENTES. EXECUÇÃO PENAL.REMIÇÃODE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NOENEM E NO ENCEJA. MESMA ÁREA DO CONHECIMENTO.DUPLICIDADEDE BENEFÍCIOS.

IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.1.[...]
. 2. A remição de pena em razão de aprovação do paciente no exame ENCCEJA configura duplicidade de remição na mesma execução penal, tendo em vista que já fora agraciado em razão de sua aprovação, em 2015, no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Ainda que se trate dematériasdistintas, as provas se referem à certificação de conclusão pelo mesmo nível (médio) educacional, inviabilizando a concessão do benefício em apreço pelo mesmo fato gerador, pois configurada a suaduplicidade.
3. Embargos de declaração rejeitados.(STJ; EDcl-AgRg-HC 842.165; Proc. 2023/0267424-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 23/04/2024; DJE 26/04/2024).

Vejam-se que nesse mesmo sentido, já decidiu essa C. Câmara:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. CONCLUSÃO E APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS ENCCEJA. APENADO VINCULADO A ATIVIDADE REGULAR DE ENSINO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO Nº 44 DO CNJ. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126, §1º, INCISO I DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...]. 3.
Tal possibilidade, contudo, não autoriza, por si só, a cumulação da remição da pena pela frequência a atividades de ensino regular com aquela concedida pela aprovação total ou parcial no ENCCEJA ou ENEM, sob pena de beneficiar duplamente o reeducando pelo mesmo fato.
[...]. 4. Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJ-ES – EP: 00005488620218080035, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Data de Julgamento: 26/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/06/2021).

Dessa forma, é juridicamente inviável conceder nova remição de pena ao apenado que já foi beneficiado anteriormente pela conclusão do mesmo nível de escolaridade no interior da unidade prisional, uma vez que a cumulação de benefícios com base no mesmo fato gerador implicaria violação ao princípio da isonomia, ao conferir vantagem desproporcional àquele que já usufruiu da benesse legal correspondente, em prejuízo da igualdade de tratamento entre os demais reeducandos em situação análoga.

Razão pela qual,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão que indeferiu o pedido de remição de pena fundado na aprovação parcial no ENEM de 2023.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.